Tribunal: STF
Processo: ARE 901899
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes.



    1. O Tribunal, no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.



    2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado.



    3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.